Tribunal: TRF3
Processo: 0002821-52.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
302/1006)

0002821-52.2018.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002821-52.2018.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TAICIA FOFANOFF JUNQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOELA FOFANOFF JUNQUEIRA - SP315959-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COGNIÇÃO RESTRITA. VIA INADEQUADA PARA PEDIDO DE VALIDAÇÃ DE DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correto o tratamento dado, pela sentença recorrida, à pretendida validação do desmembramento da matrícula. Não bastasse a ação de embargos de terceiro ter cognição limitada, limitada à análise da turbação ou esbulho na posse dos bens (art. 1.046 do CPC), não mais subsiste a penhora que incidia sobre o bem imóvel.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, fixou entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3. No caso, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00), fundamentado no § 8o do art. 85 do CPC, além de afrontar o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, é valor irrisório e incompatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequada remuneração do trabalho do advogado.

4. Considerando que nos embargos de terceiro o valor da causa corresponde ao valor do bem constrito (no caso, R$ 1.000.000,00), impõe-se a fixação da verba honorária no percentual mínimo, observando o escalonamento do art. 85, § 3o, incs. I a V, e § 5o, do CPC.

5. Recurso de apelação parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002821-52.2018.4.03.6102

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: TAICIA FOFANOFF JUNQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOELA FOFANOFF JUNQUEIRA - SP315959-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE PATRICIA BARBOSA GOBI - SP243384-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto Taicia Fofanoff Junqueira contra a sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC, para desconstituir a penhora incidente sobre bem imóvel determinada nos autos da execução fiscal no 03072027019944036102 em face de Carlos Biagi, com condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais, pugna a parte apelante, em síntese, para que seja declarado válido o desmembramento e a divisão amigável averbada na matrícula 14.679 do 2o CRI de Ribeirão Preto/SP e a majoração da condenação em honorários advocatícios com esteio no art. 85, § 2o do CPC, sustentando a inaplicabilidade da equidade como critério de fixação (§ 8o).

Com contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Correto o tratamento dado, pela sentença recorrida, à pretendida validação do desmembramento da matrícula. Não bastasse a ação de embargos de terceiro ter cognição limitada, limitada à análise da turbação ou esbulho na posse dos bens, nos estritos termos do artigo 1.046 do CPC, observo que – ante a expressa concordância da União – não mais subsiste a penhora que incidia sobre o bem imóvel.

Com relação à condenação em honorários advocatícios, a sentença apelada está a merecer ajustes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, fixou entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

No caso, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00), fundamentado no § 8o do art. 85 do CPC, além de afrontar o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, é valor irrisório e incompatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequada remuneração do trabalho do advogado.

Considerando que nos embargos de terceiro o valor da causa corresponde ao valor do bem constrito (no caso, R$ 1.000.000,00), impõe-se a fixação da verba honorária no percentual mínimo, observando o escalonamento do art. 85, § 3o, incs. I a V, e § 5o, do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a condenação em honorários advocatícios, fixando-a no percentual mínimo, observando o valor da causa e o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, incs. I a V, e § 5o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COGNIÇÃO RESTRITA. VIA INADEQUADA PARA PEDIDO DE VALIDAÇÃ DE DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correto o tratamento dado, pela sentença recorrida, à pretendida validação do desmembramento da matrícula. Não bastasse a ação de embargos de terceiro ter cognição limitada, limitada à análise da turbação ou esbulho na posse dos bens (art. 1.046 do CPC), não mais subsiste a penhora que incidia sobre o bem imóvel.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, fixou entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3. No caso, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00), fundamentado no § 8o do art. 85 do CPC, além de afrontar o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, é valor irrisório e incompatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequada remuneração do trabalho do advogado.

4. Considerando que nos embargos de terceiro o valor da causa corresponde ao valor do bem constrito (no caso, R$ 1.000.000,00), impõe-se a fixação da verba honorária no percentual mínimo, observando o escalonamento do art. 85, § 3o, incs. I a V, e § 5o, do CPC.

5. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão